Tribunal: STF
Processo: HC 257595
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, por seis vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a revogação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões apresentadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça demonstram que a decisão que prorrogou o afastamento do exercício das funções públicas, assim como as demais medidas, encontra-se lastreada em fundamentação jurídica idônea, a qual evidencia a necessidade e a adequação da cautelar — conforme já reconhecido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento do HC 245923 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/11/2024).



    4. No caso, o período de tramitação dos autos não evidencia quadro de flagrante omissão ilegal atribuível ao Poder Judiciário, capaz de justificar a revogação das medidas cautelares. A denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em agosto de 2024, ocasião em que a Corte Especial do STJ, diante da gravidade dos fatos, manteve as cautelares. Esse marco processual, aliás, reforça a legitimidade das medidas, uma vez que demonstra a plausibilidade da acusação e a gravidade da conduta imputada ao paciente, diretamente relacionada à função que exercia.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.